Tribunal: TJPA
Processo: 0007545-94.2018.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007545-94.2018.8.14.0012

APELANTE: AELIQUIN MARQUES OLAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, fotografias e depoimento judicial da vítima, devidamente corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo e pela própria confissão judicial da ré. Precedentes jurisprudenciais.

4. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois idoneamente fundamentada a valoração negativa dos vetores culpabilidade (premeditação), circunstâncias do crime (
utilização de substância de alto poder de combustão na empreitada criminosa, pondo, inclusive, a vida de crianças em risco) e
consequências do crime (perda total da residência da vítima, que teve que contar com a ajuda de vizinhos para sobreviver). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por AELIQUIN MARQUES OLAIO, termo no ID – 8801084, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá (IDs – 8801081 e 8801082), que o condenou, pela prática do crime previsto no
art. 250, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro,
à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 9299035),
requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 14581339), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “circunstâncias do crime” (ID – 15346310), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 8800713) o que segue:

“Noticia o Inquérito Policial que no dia 25/05/2018, por volta das 16h, na Alameda Eunice Barros, s/n, bairro Central, nesta Cidade, a denunciada AELIQUIN MARQUES OLAIO, causou incêndio com o auxílio de gasolina, na residência da vítima ELIANA MOIA FRANCO.

Depreende-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, a vítima estava em sua residência, juntamente com seus 04 (quatro) filhos de idade entre 10 (dez) e 04 (quatro) anos, sendo um deles portador de necessidades especiais, quando avistou a denunciada em posse de um recipiente contendo gasolina, jogando o combustível ao redor e dentro de sua casa, em seguida ateou fogo.

A vítima conseguiu se salvar, com a ajuda sua vizinha conhecida como NILZA, que retirou as crianças do imóvel. A ofendida desconhecia o motivo de ter sua casa queimada, em esclarecimentos em Delegacia de Polícia (fls. 04/05), afirmou que ‘NA TENTATIVA DE SALVAR SEUS FILHOS NAO CONSEGUIU, SALVAR SEUS OBJETOS, TAIS COMO TELEVISÃO, GUARDA-ROUPA, BICICLETA, LAVA-JATO, COMODA, APARELHO DE TV, SKY, FOGÃO, BOTIJÃO, ROUPAS, E OS APARELHOS PRAINADE/RA, FURADEIRA, LIXADEIRA E DOCUMENTOS PESSOAIS DOS FILHOS E MARIDO, ALÉM DOS DOCUMENTOS MÉDICOS DE SEU FILHO ESPECIAL. QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE SUA CASA ESTA DESTRUÍDA DEVIDO O INCÊNDIO’. Corroborando com as declarações, às fls. 27/33 constam o registro fotográfico do imóvel após o incêndio.

Durante a empreitada criminosa, a denunciada, mesmo avistando a vítima e seus filhos dentro do imóvel, continuou despejando gasolina e proferia apenas os textuais ‘QUE NÃO QUERIA SABER DE NADA, QUE QUERIA ACABAR COM AQUILO NAQUELE MOMENTO’, em seguida riscou o fósforo e ateou fogo, ameaçando a integridade física de todos que lá residiam, causando prejuízos irreparáveis ao patrimônio da vítima.

A ofendida não conseguiu impedir a denunciada de consumar o crime, acrescentou que no momento do ilícito e em frente a sua residência, haviam conhecidos da denunciada com pedaços de pau.

Somente em Delegacia, a vítima tomou conhecimento do motivo do crime, que teria sido em razão da agressão sofrida por ROSIVALDO, pai da denunciada.

(...)

Perante a Autoridade Policial, a denunciada confessou a prática delituosa, afirmando que apenas cometeu o crime porque seu pai teria sido agredido por JUCA'. companheiro da vítima. Em seu depoimento na fase inquisitorial (fls. 19), afirmou ‘MOVIDA POR INTENSO SENTIMENTO DE RAIVA, SOLICITOU UMA CORRIDA AO MOTO TAXISTA MARCELO, ADÍQUIR1U UM GALÃO DE DEZ LITROS DE GASOLINA, QUE O MOTOTAXISTA NÃO LHE QUESTIONOU O MOTIVO DE SUA ATITUDE. QUE DEPOIS DISSO SE DIRECIONOU À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA EL/ANA MOIA FRANCO’.

Corroborando com o exposto, constam nos autos, às fls. 21, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, que a denunciada deu entrada no Hospital no dia 25/05/2018, logo em seguida ao incêndio, com queimaduras de 1º e 2º graus em várias partes do corpo e com odor de gasolina. Às fis. 26, foi apreendido um recipiente de plástico para armazenamento de combustível, utilizado pela autora do fato. Às fis. 27/33 constam as fotografias do imóvel da vítima após o incêndio. (...)”

A acusada, ora apelante, foi denunciada como incursa no
art. 250, §1º, II, do CP, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 8801081 e 8801082), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial (ID – 8800714), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 8801017), fotografias (IDs – 8801017 a 8801021) e prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima ELIANA MÓIA FRANCO relatou que, no dia dos fatos, estava em sua residência, junto com uma vizinha chamada Nilza e seus quatro filhos, quando, em um dado momento, ouviu gritos e viu a recorrente adentrando no imóvel e espalhando gasolina, o que fez Nilza retirar as crianças do local. Disse, ainda, ter perdido todos os seus bens que estavam na casa e que, na delegacia, soube que, mais cedo, o pai da ré havia se desentendido com o seu esposo, o que acredita ter sido isso a justificativa para o ocorrido, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais da testemunha ocular MARIA NILZA SILVA ASSUNÇÃO e da testemunha DÉBORA PEREIRA MACHADO, bem como pela própria confissão judicial da apelante.

Conclui-se, portanto, que a responsabilidade criminal da recorrente é evidente, depreendendo-se dos autos que ela adentrou na residência da ofendida e, por motivos de somenos importância, ateou fogo no imóvel, colocando em risco a vida das pessoas que lá estavam, incluindo menores de idade, e fugiu na sequência.

Nesse sentido:

“Apelação criminal –
Incêndio majorado – Sentença condenatória
– Recurso defensivo –
Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas – Depoimento da vítima e testemunha coesos e sem desmentidos, confirmados pela confissão judicial do réu
– Laudo pericial que corrobora a versão acusatória – Conduta que extrapola a gravidade do crime de dano, adequando-se perfeitamente à de incêndio criminoso em imóvel habitado ou destinado à habitação –
Condenação mantida
– Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Correção da pena de multa – Segunda fase – Atenuante da confissão que não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do C. STJ – Terceira fase – Causa de aumento do art. 250, § 1º, II, a, do CP – Regime aberto fixado na origem – Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos realizada na origem – Recurso improvido – Pena de multa reajustada de oficio.”
(TJ/SP, 0028140-65.2004.8.26.0176, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Fátima Vilas Boas Cruz, j. 11/10/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Impossível tanto a absolvição do crime de incêndio quanto a sua desclassificação para o crime de dano quando devidamente demonstrada a elementar do perigo comum
. Laudo pericial que comprovou a existência de risco de vida das pessoas que estavam no local.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0710792-81.2020.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 29/08/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE INCÊNDIO - ABSOLVIÇÃO
- DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TENTATIVA - NÃO RECONHECIMENTO - REDUÇÃO DA PENA - ABRANDAMENTO DO REGIME - INVIABILIDADE - CUSTAS - ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.
Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
. Devidamente comprovado o perigo comum contra a incolumidade pública, o pleito desclassificatório não pode ser acolhido. Considerando que o agente percorreu todo o "iter criminis", inviável o acolhimento da tese de reconhecimento do crime tentado. Existindo circunstância judicial desfavorável, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Tratando-se de agente primário, mas sendo a pena superior a quatro anos, correta a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. É na fase da execução que a alegada miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não a isenção de custas.”
(TJ/MG, 0007525-57.2016.8.13.0447 Nova Era, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 20/02/2024) (grifo nosso)

2 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois, examinando-se atentamente a decisão combatida, observa-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, extremamente desfavoráveis à ré os vetores CULPABILIDADE (premeditação), CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (utilização de substância de alto poder de combustão na empreitada criminosa, a qual, inclusive, pôs em risco a vida de crianças) e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (perda total da residência da vítima, a qual teve que contar com a ajuda de vizinhos para sobreviver).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Ato contínuo, preservo, na segunda fase da dosimetria penal, o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, e, na terceira etapa, da causa de aumento de pena do art. 250, §1º, II,
a
, do CP, e, por sua vez, da pena definitiva da apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 17/12/2024